Tribunal: TJMT
Processo: 0003134-78.2018.8.11.0048
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003134-78.2018.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO DE JESUS CORREA - CPF: 160.770.168-53 (EMBARGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), ARMANDO DE JESUS CORREA - CPF: 160.770.168-53 (EMBARGANTE), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARMANDO DE JESUS CORREA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL)
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA TAL COMO JÁ DETERMINADO PELO COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ARMANDO DE JESUS CORREA

EMBARGADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ARMANDO DE JESUS CORREA
contra o v. acórdão de ID. n. 104812459 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
para
reconhecer a nulidade da sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de negócio jurídico
nº 3134-78.2018.811.0048 (Cód. 48561),
diante da flagrante carência de fundamentação, bem como da necessidade de dilação probatória, determinando-se a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória.

Alega que o aresto recorrido não alcançou a cognição necessária, e que possivelmente, evitaria a omissão e, quiçá, a contradição diante da contrariedade da conclusão do colegiado com a prova constante dos autos.

Aduz destoar do trâmite processual regular a
reabertura da “instrução” visto que, além do processo ter sido aparelhado com provas das alegações do autor, a cooperativa requerida não só deixou de requerer a produção de outras provas, como também, ao ser instada a esse respeito, pediu que o processo fosse julgado antecipadamente.

Assevera que presentes as condições que ensejaram o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.

Conclui argumentando que a omissão do acórdão reside justamente em desconsiderar a
possibilidade de resolução da lide de modo antecipado, especialmente porque inexistia requerimento de “novas” provas ou outros elementares a pedido das partes.

Contrarrazões no ID. n. 107047464.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Nesse viés
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, muito menos acerca da possibilidade ou não de julgamento antecipado da lide e se, no caso dos autos, a instrução era ou não necessária. Nesse viés, vide o que discorreu o voto condutor do aresto:

“[...]

Em análise da sentença recorrida, constata-se que a decisão carece totalmente de fundamentação mínima a garantir ao recorrente a possibilidade de impugnação na via recursal, havendo, pois, de ser acolhida a prejudicial de nulidade do julgado, não apenas por isso, mas pela necessidade de dilação probatória.

Neste particular, estabelecem os incisos I, II e IV do §1º do art489 do CPC/15,
‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que’
(§1º)
‘se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida’
(inciso I),
‘empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso’
(inciso II) e que
‘não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’
(inciso IV).

Ora, conforme lecionam M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
,
‘se determinada decisão apresenta fundamentação que serve para justificar qualquer decisão, é porque essa decisão não particulariza o caso concreto. A existência de respostas padronizadas que servem indistintamente para qualquer caso justamente pela ausência de referências às particularidades do caso demonstra a inexistência de consideração judicial pela demanda proposta pela parte. Com fundamentação padrão, desligada de qualquer aspecto da causa, a parte não é ouvida, porque o seu caso não é considerado.’
(
in

NOVO CURSO DE PROCESSO CIVIL
. Vol. 2, São Paulo: Editora RT, 2015, pp. 444/455)

Na hipótese dos autos, além de referir-se ao texto legal e à doutrina acerca das invalidades negociais por vício de assentimento, o julgador singular se limitou a afirmar de forma totalmente vaga que
os documentos juntados aos autos demonstrariam que o autor apelado não participou do ato da negociação, ou nomeado procurador para tal, de modo a evidenciar um ato jurídico nulo, e que este teria se desincumbido do seu ônus probatório necessário ao reconhecimento da procedência da demanda. Vejamos:

‘[...]

Da análise dos autos, dos documentos juntados, depreende-se que razão assiste à autora, uma vez que o mesmo não participou do ato da negociação, nem nomeou procurador para tal, configurando, dessa forma, uma declaração não verdadeira, considerada ato jurídico nulo.

Cumpre destacar que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, mas é possível a rescisão do negócio quando ocorre alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal; incapacidade relativa do agente (I); vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (II).

Ensina SERPA LOPES:

‘Então temos duas classes de vícios: a primeira, a dos que aderem à vontade, penetrando-a sob a forma de motivos, nos casos em que se força a deliberação, produzindo uma divergência entre a vontade manifestada e a vontade real, ou ainda quando não permite a formação desta. Nesta primeira classe, figuram o erro, dolo, e a coação. Na segunda, encontram-se a simulação e a fraude contra credores, onde não há uma contaminação puramente psíquica, e que não produzem uma desarmonia entre o que se passa no recesso da alma, e o que exterioriza em palavras ou atos; são defeitos sociais que atacam a vontade e a tornam juridicamente inoperante’. (Curso de Direito Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 6ª edição, p. 247)

Ressalte-se que a lei civil elenca como vícios de consentimento tanto a coação, o erro, quanto o dolo. Este último, o dolo, se configura quando o agente é induzido, mediante manobras ardilosas, a celebrar um negócio jurídico que, em condição normal, jamais celebraria; o erro, por sua vez, se caracteriza quando o contratante emite uma declaração de vontade resultante de uma falsa noção sobre as circunstâncias do negócio, seja sobre a pessoa, o objeto ou o próprio negócio que se pratica.

Porém, tais vícios devem ser comprovados, não bastando para fins de decretação de nulidade do negócio jurídico a mera alegação de que o negócio padece de tais defeitos.

Nesse sentido os julgados abaixo:

‘APELAÇÃO CÍVEL. (...). INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS DE COAÇÃO OU DE DIMINUIÇÃO PSICOLÓGICA CAPAZES DE TISNAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA APELANTE. IDADE AVANÇADA DA CONTRATANTE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A ANULAÇÃO DO TRATO. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER PRÁTICA VIOLADORA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O DIREITO RECLAMADO, NA FORMA EXIGIDA PELO ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, DO CPC. 0011047-12.2013.8.19.0001 - APELACAO DES. SANDRA CARDINALI - Julgamento: 27/08/2015 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. (...).2. Inicialmente, não há que se falar em nulidade do título extrajudicial que embasa a execução, porquanto não há prova nos autos acerca da alegada coação sofrida pelos embargantes, sendo que a questão relativa ao indeferimento da prova pericial contábil já está preclusa.3(...)’ 0107081- 64.2004.8.19.0001 - APELACAO DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 04/08/2010 - SEXTA CAMARA CIVEL

A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem. Assim, a procedência dos pedidos da presente ação é medida que se impõe.’
(ID. n. – gr. n.)

Nada mais genérico.

Não houve por parte do juiz sentenciante qualquer referência específica ao caso concreto. Nenhuma menção a qualquer fato, qualquer prova, evidência e ou presunção a indicar, ainda que superficialmente, a plausibilidade dos argumentos do apelado quanto
às arguições de vício de vontade, ou de má formação da relação negocial, e de estipulação unilateral de preço do bem dado em garantia fiduciária do negócio havido entre as partes.

Isso por si só já bastaria para evidenciar a insubsistência sentença.

Mas há evidências ainda maiores a exigir sua desconstituição, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probante.

Afinal, como já salientado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1005587-42.2019.8.11.0000, em relação
ao alegado vício de vontade, o colegiado concluiu não haver dúvida de que, para que o alegado vício seja reconhecido, é de mister uma instrução probatória
vertical
e
profunda
.

Não basta ao devedor fiduciante dizer que não podia imaginar que poderia perder o bem dado em garantia fiduciária do débito caso ficasse inadimplente, ou que o assinou o contrato sob o efeito de ‘reserva mental’, tendo em vista que a consumação da propriedade resolúvel desse bem em caso de inadimplemento se opera
ope legis
.

Note-se, que ao proferir a sentença ora impugnada, o
magistrado singular ignorou por completo a conclusão colegiada acerca da indispensabilidade da ampliação da instrução probatória
.

Diante disso, e sem maiores delongas, de se concluir pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação plausível, com clara violação aos
estabelecem os incisos I, II e IV do §1º do art.489 do CPC/15, bem como pela indispensabilidade da dilação probatória, tal como reconhecido por esta Corte, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1005587-42.2019.8.11.0000.” (ID. n. 104812459 - Pág. 8/11)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

No mais, importante ponderar que
a jurisprudência pátria que já ponderou o entendimento de que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021